Tribunal: TJDFT
Processo: 0711962-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711962-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MISAEL BARBOSA FERREIRA, MARIA DE LOURDES GOMIDE FERREIRA AGRAVADO: PAULLUS PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICA LTDA, PAULO DA CONCEICAO GOMES, KATIA SOARES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Mizael Barbosa Ferreira e Maria de Lourdes Gomide Ferreira, representados pela filha Ivana Conceição Gomide Ferreira Freitas, em face da r. decisão (ID 57254137 - pág. 2) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movido em desfavor de Paullus Projetos e Construções Elétrica Eireli, Paulo da Conceição e Katia Soares de Souza, indeferiu o pedido de levantamento da quantia depositada em juízo, apurada com o leilão de direitos sobre imóvel pertencente à parte devedora, bem como determinou aos Agravantes a juntada de planilha do crédito remanescente “nos moldes dos cálculos elaborados pela ferramenta disponibilizada no portal do TJDFT” . Nas razões recursais, alegam que não há fundamento para obstar a liberação dos valores depositados em juízo, resultantes da arrematação, e o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente. Argumentam que não é possível a retenção do valor condicionada à comprovação do pagamento das despesas de natureza propter rem pelo arrematante. Sustentam que atenderam a determinação de juntada de planilha de cálculo com atualização dos aluguéis, segundo metodologia do TJDFT, e apenas complementaram com a inclusão da multa contratual e dos demais encargos, como fizeram no decorrer de toda a marcha processual. Salientam que possuem idade avançada e que a Agravante é curadora de pessoa adulta com esquizofrenia, razão pela qual necessitam do valor depositado para subsistência. Pedem a antecipação da tutela para autorizar o levantamento dos valores depositados em juízo, além da continuidade do feito quanto ao débito remanescente. É o breve relatório. Decido. No que tange ao pleito de prosseguimento do feito pelo valor do crédito remanescente, não conheço do recurso. Isso porque o d. Juízo a quo não indeferiu essa pretensão, mas tão somente determinou que a planilha fosse juntada “com discriminação de todos os encargos aplicados, nos moldes dos cálculos elaborados pela ferramenta disponibilizada no portal do TJDFT”. Nesse particular, o ato judicial impugnado é um mero despacho, irrecorrível por força do que dispõe o art. 1.001 do CPC/15. Assim, admito o recurso somente no tocante ao pleito de levantamento dos valores depositados. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença dos requisitos. Em consulta aos autos de origem, constata-se que o Arrematante informou a existência de débitos referentes ao imóvel objeto da arrematação, no valor total de R$ 25.688,50 (vinte e cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos) e requereu o levantamento do valor correspondente (ID 183979211, na origem). Após apresentação da documentação comprobatória dos débitos (IDs 184646380, 184646383, 184646384, 184646385), foi proferida decisão de ID 188683278, complementada pela decisão de ID 189709531, ambas na origem, deferindo a transferência do valor ao Arrematante. Os valores foram devidamente transferidos a Ele, conforme comprovam o Alvará de Levantamento (ID 190196914, na origem) e comprovante de transferência (ID 190195922, na origem). Juntado aos autos de origem o extrato da conta corrente vinculado ao processo (ID 190670825), os Agravantes requerem o levantamento do montante depositado. O pleito foi indeferido pelo d. Juízo de origem, sob o argumento de que o levantamento somente deveria ser promovido após concluído o ressarcimento do Arrematante pelos débitos incidentes sobre o imóvel, o que ocorreria com a juntada aos autos dos comprovantes de pagamento das dívidas. Diante desse contexto, viável reconhecer a probabilidade do direito, pois os Exequentes são credores da quantia depositada e o d. Juízo de origem condiciona o levantamento dos valores a conduta exclusiva de terceiro, sobre a qual os Agravantes não têm qualquer ingerência Ressalte-se que não houve sequer intimação do Arrematante pelo d. Juízo para apresentar os comprovantes nos autos de origem. Acrescente-se que se evidencia de plano o periculum in mora, pois os Exequentes demonstram serem pessoas idosas, com situação econômico-financeira vulnerável, haja vista que residem em imóvel simples (ID 57254144 - Pág. 18) e que o irmão da Agravante, residente no imóvel e sobre o qual ela exerce curatela, obteve o Benefício de Prestação Continuada (ID 57254144), deferido apenas para pessoas em situação de hipossuficiência econômica. Nesse cenário, a pretensão da parte Agravante deve ser concedida. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para autorizar que os Agravantes levantem os valores depositados na conta bancária vinculada aos autos de referência, desde que o d. Juízo de origem não vislumbre qualquer outro óbice à liberação dos valores. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator